Tribunal: TJSP
Processo: 0003316-67.2014.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. Sentença de improcedência dos pedidos. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito. Ônus que competia ao demandante, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.